Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704357-15.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0761720-43/2019, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que foi indeferida antecipação de tutela para que o agravante participe de curso de formação de praças VI, junto à Polícia Militar do Distrito Federal, mediante reposição de aulas. O agravante argumenta, em síntese, que se afastou do curso de formação em andamento, em razão de problemas de saúde, sendo que, ao retornar, foi excluído do curso de formação, entendendo que ficou prejudicado. Diante desses fatos, alega que o agravado deve reintegrá-lo ao Curso de Formação de Praças VI, com a reposição das aulas e atividades perdidas. Requereu a antecipação de tutela. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). O agravante alega que pediu licenciamento da PMDF enquanto estava em andamento o Curso de Formação de Praças VI, sendo que ao retornar à Corporação tal curso já se encontrava em fase final, o que inviabilizou a reposição de aulas. Alegou, ainda, que há previsão de início do próximo curso de formação em março do corrente ano. Diante do alegado, verifica-se ausente o perigo de dano ao agravante, haja vista que poderá integrar o novo curso de formação no mês de março, não havendo que se falar em reposição de aulas, até porque a decisão de se licenciar e não prosseguir no curso de formação que estava em andamento partiu do próprio agravante, conforme relatou. Ademais, o curso de formação das carreiras militares é realizado periodicamente e, sendo comprovada a preterição do agravante, ele terá direito aos efeitos retroativos decorrentes do erro da Corporação. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Ao agravado para contrarrazões. Dispenso as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020 18:37:44. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator